Tribunal: CARF
Processo: 11020.907470/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.907470/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.116 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
RESFRI AR CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa a emissão de despacho
decisório eletrônico que traz o fundamento para a não homologação da
compensação, em razão da inexistência de direito creditório.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF N.o 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.115, de 22 de setembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 11020.907473/2010-06, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis
Galkowicz.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.907470/2010-64
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.907470/2010-64

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI apresentado pela empresa, deferido em
parte por meio de despacho decisório.
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
improcedente pelo acórdão da DRJ.
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando em
síntese: (i) ausência de fundamentação do despacho decisório. Da violação aos princípios da
ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal; (ii) a prescrição intercorrente, com
violação ao princípio da razoável duração do processo.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Primeiramente, sustenta a Recorrente que o despacho decisório careceria
de fundamentação, o que ensejou no cerceamento do seu direito de
defesa, vez que não teriam sido esclarecidas as razões para as glosas dos
créditos. Contudo, conforme se depreende do despacho decisório (e-fl.
51), as razões para a negativa do crédito são claras, se respaldando nas
próprias informações prestadas pelo sujeito passivo na declaração de
compensação objeto do presente processo e em outras declarações de
compensação.
Ora, ao contrário do que aduz a Recorrente, desde o início do processo
lhe foram disponibilizadas todas as informações quanto à glosa do
crédito, identificando as razões pelas quais os créditos não foram
reconhecidos. O despacho traz em seus anexos as informações
consideradas pela fiscalização, sendo que para se defender bastaria à
Recorrente avaliar as informações por ela própria prestadas. Na r. decisão
recorrida, inclusive, a autoridade julgadora de ofício conseguiu
identificar um erro cometido pelo contribuinte no preenchimento de suas
informações e procedeu com retificação para reconhecer em parte o
crédito.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.116 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.907470/2010-64

E aqui saliente-se que em nenhum momento nesses autos a empresa
sequer apresenta qualquer informação quanto a sua apuração do IPI e a
razão pela qual os anexos trazidos no despacho decisório estariam
equivocados.
Assim, inexiste nos autos a nulidade ou o cerceamento ao direito de
defesa suscitado pela Recorrente.
Quanto às alegações de prescrição intercorrente no processo
administrativo, aplica-se a expressão da Súmula CARF n.o 11, que
expressa: "Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal." (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital